Tribunal: TJBA
Processo: 0001168-96.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001168-96.2009.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIZALVA MARIA CHRISÓSTOMO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: JORGE LUIZ PINTO SALDANHA

Advogado(s)
:
FABIO MALUF TOGNOLA, STEVAN MARQUES GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO HOMOLOGADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA PATRONA. DIREITO NÃO AFASTADO. VERBA AUTÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 24, §4º DA LEI Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB, a autonomia da verba honorária fixada em favor da advogada deve ser preservada, nas hipóteses de acordo firmado entre as partes, visto que "o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença".

2. A transação realizada entre as partes, sem a concordância da advogada, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença, consoante jurisprudência pacífica do C. STJ.

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001168-96.2009.8.05.0231
, em que figuram como apelante NIZALVA MARIA CHRISÓSTOMO e como apelada JORGE LUIZ PINTO SALDANHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .